Tribunal: TJMT
Processo: 1080500-16.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1080500-16.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE - CPF: 698.473.391-04 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA QUERELANTE. PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA DA OUTORGANTE. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 44 DO CPP.
PRETENDIDA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC PARA INTIMAÇÃO PRÉVIA VISANDO A REGULARIZAÇÃO.
DESCABIMENTO. NATUREZA PEREMPTÓRIA DO PRAZO DECADENCIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO QUE DEVE OCORRER OBRIGATORIAMENTE DENTRO DO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. ART. 38 DO CPP. INTELIGÊNCIA DO ART. 568 DO CPP. VÍCIO SANADO APENAS EM GRAU RECURSAL APÓS O DECURSO DO PRAZO. DECADÊNCIA CONSUMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Querelante contra sentença que declarou extinta a punibilidade da Querelada, em razão da decadência do direito de queixa. A recorrente ajuizou queixa-crime instruída com instrumento de mandato desprovido de assinatura. A defesa sustenta que houve mero erro material no envio do arquivo e que a irregularidade seria sanável a qualquer tempo, pleiteando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que fosse intimada a regularizar o vício antes da extinção do feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a ausência de assinatura na procuração apresentada com a queixa-crime constitui vício sanável após o transcurso do prazo decadencial de seis meses; e (II
)
é
obrigatória a prévia intimação da parte para regularizar a representação processual penal após o escoamento do referido prazo, por aplicação subsidiária do processo civil.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de assinatura no instrumento de procuração torna o documento juridicamente inexistente para fins de outorga de poderes, descumprindo a exigência do art. 44 do Código de Processo Penal, que requer procuração com poderes especiais para a propositura da ação penal privada.

4. Embora o art. 568 do CPP permita que a nulidade por ilegitimidade do representante seja sanada a qualquer tempo mediante ratificação, essa faculdade encontra limite intransponível no prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP e art. 103 do CP. A regularização deve ocorrer, obrigatoriamente, dentro do lapso temporal decadencial.

5. O prazo decadencial possui natureza material e peremptória, não se suspendendo ou interrompendo para correção de vícios, diferentemente dos prazos processuais civis. Portanto, inaplicável a regra do art. 76 do CPC para exigir intimação prévia quando já consumada a decadência, devendo o juiz reconhecê-la de ofício.

6. No caso concreto, o prazo decadencial encerrou-se em março de 2025, e a procuração válida somente foi juntada em julho de 2025, operando-se a decadência do direito de queixa de forma irreversível.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de assinatura no instrumento de procuração constitui vício que deve ser sanado dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP, sob pena de extinção da punibilidade.

2. O prazo decadencial penal tem natureza peremptória e não se sujeita às regras de saneamento do Processo Civil (art. 76 do CPC) após seu escoamento, sendo desnecessária a prévia intimação da parte para regularização quando já operada a decadência”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 103 e 107, IV. CPP,
arts
. 38, 44 e 568.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp 1544882 DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 28.06.2016.

TJ-RN, Recurso em Sentido Estrito 08051433120258200000, Rel. Des. Glauber Rêgo, j. 28.04.2025.

TJ-PR, 00289749620248160030, Rel. José Mauricio Pinto de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 17.03.2025.

STJ,
AgRg
no REsp 1978298 CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou extinta a punibilidade
da querelada
ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE
, em razão da decadência do direito de queixa, nos termos dos artigos 38 do Código de Processo Penal e 103 e 107, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a procuração outorgada ao seu patrono foi assinada digitalmente em data anterior à propositura da ação (07/11/2024), tendo ocorrido um mero equívoco material no momento do peticionamento eletrônico, ocasião em que foi anexada a versão do arquivo sem a assinatura.

Argumenta que a ausência de assinatura é vício formal sanável, devendo ser aplicado subsidiariamente o artigo 76 do Código de Processo Civil, e que o juízo deveria ter intimado a parte para regularização antes de decretar a extinção do feito.

Requer, assim, o
afastamento da decadência
e o regular prosseguimento da ação penal
(id. 331481933)
.

Em contrarrazões, a
defesa
da querelada pugna pelo
desprovimento
do recurso, alegando que o artigo 44 do CPP é norma cogente e que a regularização da representação processual somente é admitida dentro do prazo decadencial, o qual se esgotou em 09/03/2025, sem que o vício fosse sanado (id.
331481970)
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, destacando que a queixa-crime não foi instruída com procuração válida e que o prazo decadencial transcorreu sem a devida regularização (id. 341089882).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível e manejado por quem tem legítimo interesse, razão pela qual conheço.

Consta do caderno processual que a Querelante tomou ciência inequívoca da autoria e da materialidade dos supostos delitos de calúnia e injúria em
09 de setembro de 2024
, data em que prestou depoimento perante a autoridade policial. Este é, portanto, o termo
a quo
do prazo decadencial.

A queixa-crime foi protocolada em
12 de novembro de 2024
. Todavia, o instrumento de mandato anexado à inicial (Id. 331481892) não continha a assinatura da outorgante.

A ausência de assinatura no instrumento de procuração não constitui mera irregularidade formal, mas sim vício que torna o documento inexistente juridicamente para os fins de outorga de poderes, especialmente os poderes especiais exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal para a propositura da ação penal privada.

Observa-se que a regularização da representação processual, com a efetiva juntada da procuração assinada, ocorreu somente em
02 de julho de 2025
, por ocasião da interposição das razões de apelação.

É cediço que a ação penal privada exige formalidades rigorosas em sua propositura. O artigo 44 do Código de Processo Penal impõe que a queixa-crime seja ajuizada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato
"o nome do querelante e a menção do fato criminoso"
.

Essa exigência visa responsabilizar o querelante por eventual denunciação caluniosa, dada a gravidade da
persecutio
criminis
.

Não prospera a alegação defensiva de que a irregularidade na representação processual poderia ser sanada a qualquer tempo, com fulcro no artigo 568 do Código de Processo Penal, ou que seria necessária a prévia intimação da parte para regularização, por aplicação subsidiária do artigo 76 do Código de Processo Civil.

Neste particular, é imperioso destacar que,
ainda que se trate de irregularidade sanável
, a teor do artigo 568 do CPP (
"Art. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais."
),
essa possibilidade de correção encontra limite intransponível no prazo decadencial de seis meses
, previsto no artigo 38 do mesmo
Codex
.

Ou seja, a ratificação dos atos processuais deve ocorrer, obrigatoriamente, dentro do lapso temporal decadencial. Se o vício não for sanado nesse período, opera-se a decadência do direito de queixa, fulminando a punibilidade do agente. A decadência é instituto de direito material, que atinge o próprio direito de punir do Estado (ou do ofendido, por delegação), extinguindo-o pelo decurso do tempo.

Nesse sentido, a jurisprudência, em especial a do
Superior Tribunal de Justiça (STJ
)
, é consolidada:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Preceitua o art. 568 do CPP que A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais,
respeitando-se, contudo, o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP.
2. Agravo regimental improvido." (STJ -
AgRg
no REsp: 1544882 DF 2015/0176686-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2016).

Outrossim, afasta-se a tese de aplicação da regra geral do artigo 76 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte para regularizar sua representação antes de qualquer medida extintiva. Tal dispositivo não se aplica de forma irrestrita ao processo penal quando o prazo decadencial
,
que possui natureza material e peremptória
,
já se esgotou.

Diferentemente dos prazos processuais civis, o prazo de decadência penal não se suspende nem se interrompe para a correção de vícios na representação.

A norma específica do artigo 38 do CPP prevalece, pela especialidade, sobre a norma geral do CPC. Portanto, transcorrido o semestre legal com a procuração defeituosa (no caso, inexistente por falta de assinatura), o juiz deve reconhecer a decadência de ofício, independente de prévia intimação.

A jurisprudência pátria recente reforça que a ausência de intimação para sanar o vício, quando já consumada a decadência, não configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa. Vejamos o entendimento dos Tribunais:

"[...] 3.
O prazo decadencial de seis meses, previsto nos
arts
. 103 do CP e 38 do CPP, é de natureza peremptória, preclusiva e improrrogável
, só podendo ser interrompido nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto. [...] 5. Ainda que a ação penal privada tenha sido proposta no penúltimo dia do prazo legal, a ausência de tempo hábil para saneamento do vício torna impossível sua convalidação posterior, impondo-se o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade. 6.
A decisão que reconhece a decadência sem prévia intimação da parte não configura violação ao art. 10 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, quando o fundamento da decisão decorre diretamente da norma processual penal e se insere no desdobramento previsível da controvérsia.
[...]" (TJ-RN - Recurso em Sentido Estrito: 08051433120258200000, Relator: Des. Glauber Rêgo, Julgado em 28/04/2025).

Ademais, incumbe à defesa a observância dos requisitos legais e a vigilância quanto à correta instrução da inicial acusatória.

O ônus de apresentar o instrumento de mandato válido, com poderes especiais e devidamente assinado, pertence exclusivamente à parte querelante, não podendo a inércia ou o erro na juntada de documentos ser suprido pelo Judiciário após o decurso do prazo fatal. A alegação de "erro de arquivo" não tem o condão de reabrir prazo decadencial penal extinto.

Confira-se, ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná sobre o tema:

"Recurso em Sentido Estrito. Delitos de calúnia, difamação e de injúria (artigos 138, 139 e 140, do Código Penal). Insurgência recursal em face da decisão que julgou extinta a punibilidade em favor do querelado, em razão da não apresentação de procuração com poderes especiais pelo querelante, bem como em virtude da decadência do direito de queixa.
Argumentada a ausência de intimação para, em tempo, sanar o vício apontado.
Inacolhimento
. Decisão escorreita. irregularidade na procuração. Instrumento genérico. Ofensa ao art. 44 do CPP. Vício que só pode ser sanado mediante assinatura da queixa-crime pelo querelante ou adequação da procuração dentro do prazo decadencial de seis meses. Lapso temporal decorrido na hipótese. Ônus da defesa a observância dos dispositivos legais. Decisão de extinção da punibilidade pela decadência mantida. Recurso desprovido. 1. Especificamente quanto à representação processual, o artigo 44 do Código de Processo Penal determina que o instrumento procuratório deve atender às formas e peculiaridades impostas por lei. Sob outro aspecto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a procuração é passível de retificação, desde que esta ocorra ainda no prazo decadencial. Do contrário, eventual vício no instrumento de mandato ensejará na rejeição da queixa-crime. 2.
Incumbe à defesa a observância dos dispositivos legais, de forma a apresentar a procuração com poderes especiais, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal, independente de intimação para tanto.
" (TJ-PR 00289749620248160030 Foz do Iguaçu, Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 17/03/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2025).

No caso em tela, o prazo de seis meses iniciou-se em
09/09/2024
e encerrou-se em
08/03/2025
. Como a procuração válida somente foi apresentada em julho de 2025, a decadência já havia se consumado de forma irreversível.

Nesse contexto, operou-se a decadência do direito de queixa em relação aos crimes contra a honra (injúria e difamação), nos termos do artigo 38,
caput
, do Código de Processo Penal e do artigo 103 do Código Penal, que dispõem:

"Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia."

"Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reitera o termo inicial e a preclusão temporal do direito de queixa, bem como a impossibilidade de correção do vício de representação fora do prazo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. PRECEDENTES. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário.” (STJ -
AgRg
no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).

Portanto, constatada a irregularidade insanável após o prazo de seis meses, a extinção da punibilidade é medida de rigor, tendo agido com acerto o magistrado sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
, mantendo inalterada a sentença que declarou a extinção da punibilidade da apelada pela decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026